Tribunal: TJES
Processo: 5002982-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2982
-
05
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
GRAN SOLAR - GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
RESOLUÇÕES Nº 878 E 891 DA ANEEL.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. ATIVIDADE ESSENCIAL. EXCEPCIONALIDADE
DECORRENTE D
A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução nº 878 da ANEEL, destinada à preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública
relacionada à
COVID-19,
veda a
suspensão do fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras
que prestam
serviços essenciais.

2.
O
Ministério d
e
Minas e Energia, ao editar a Portaria nº 135 no dia 28/
03/2020 dispôs,
em seu art. 1º, II, que as atividades de beneficiamento e processamento e bens minerais são
considerada
s
essencia
is.

3.
Posteriormente
a ANEEL editou
uma nova
Resolução Normativa,
qual seja, a
de

nº 891, de 21/07/2020,
que entrou em vigor em 03/08/2020, revogando o disposto no art. 2º, I, da
anterior
Resolução Normativa
e

autorizando o
corte no fornecimento de energia elétrica
às
unidades consumidoras residenciais,
bem como
àquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação
.

4
. E
mbora tenha sido revogada a norma disposta no art. 2º, I, da Resolução nº 878 da ANEEL,
a
suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento não
se mostra
a melhor solução para o caso concreto,
dada a essencialidade da atividade desempenhada pela empresa agravada e a excepcionalidade do momento imposta pela pandemia de Covid-19, cujos impactos atingiram negativamente diversos setores da economia capixaba.

5
. A
probabilidade do direito
alegado

na peça exordial
é evidente
,
devendo a agravante se abster
de interromper o fornecimento de energia elétrica
à agravada.

6
.
N
a hipótese
, não há que se falar em irreversibilidade
da medida
, lembrando que o dano irreparável, aqui, milita em desfavor do autor/agravado.

7
.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002982-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GRAN SOLAR - GRANITOS E MARMORES LTDA - ME
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QU
ARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2982
-
05
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
GRAN SOLAR - GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento (ID
804269
)

interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID
804279
)
prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara
d
e
Cachoeiro de Itapemirim
-E
S
,

que, nos autos d
a
AÇÃO DE
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE
TUTELA DE URGÊNCIA
EM CARÁTER ANTECEDENTE

ajuizada
por
GRAN SOLAR - GRANITOS E MÁRMORES LTDA
,
deferiu
parcialmente
o pedido
de tutela cautelar antecedente, determinando que a ré se abstenha:
I)
de
promover a cobrança da demanda contratada, se limitando a cobrar
n
a fatura com vencimento em 13/05/2020 e
na
s
subsequentes enquanto durar o período de exceção, apenas o valor correspondente ao volume efetivamente consumido de energia elétrica,
e; II) de
suspender o fornecimento de energia para a instalação nº 160434929.

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese:
I)
não há que se falar em desequilíbrio contratual e/ou onerosidade excessiva em prejuízo da agravada, isso porque a “demanda contratada” não possui qualquer ligação com a energia consumida, mas sim com os investimentos realizados na rede elétrica pela concessionária, com um ano de antecedência, para disponibilizar a potência contratada pelos consumidores de sua área de concessão; II) considerando que a recorre
nte
adquiriu previamente a energia disponibilizada à agravada, mesmo que haja variação no consumo desta
(
para mais ou para menos
)
, isso não interfere no valor da demanda e não gera qualquer ganho para a ora agravante; III)
não se aplica ao caso a Resolução Normativa nº 878, de 24/03/2020 da ANEEL; IV) sobreveio a Resolução Normativa nº 891, de 21/07/2020,
que
voltou a permitir o corte no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras residenciais e àquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação;
V) não basta que a atividade seja enquadrada como beneficiamento de bens minerais para gozar do enquadramento de atividade essencial, necessário se faz que essa atividade seja insumo daquelas elencadas no Decreto nº 10.282; VI)
não é possível equiparar as unidades consumidoras residenciais e serviços essenciais, outrora beneficiadas pela RN nº 878/2020 da ANEEL com o objetivo de facilitar as medidas de isolamento social, com as unidades consumidoras da classe industrial e comercial, classificadas no Grupo A (média/alta tensão), não contempladas na referida norma; VII) interferência do Poder Judiciário nas normas técnicas editadas pela agência reguladora; VIII) inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo parcialmente o pedido para possibilitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica à empresa agravada (ID 820934).

A agravante opôs embargos de declaração (ID 839501).

Contrarrazões ao agravo de instrumento, pelo seu desprovimento (ID 1252633).

É o breve Relatório. Peço
dia para julgamento.

Vitória-ES, 27 de agosto de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2982
-
05
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
GRAN SOLAR - GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento (ID
804269
)

interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID
804279
)
prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara
d
e
Cachoeiro de Itapemirim
-E
S
,

que, nos autos d
a
AÇÃO DE
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE
TUTELA DE URGÊNCIA
EM CARÁTER ANTECEDENTE

ajuizada
por
GRAN SOLAR - GRANITOS E MÁRMORES LTDA
,
deferiu
parcialmente
o pedido
de tutela cautelar antecedente, determinando que a ré se abstenha:
I)
de
promover a cobrança da demanda contratada, se limitando a cobrar
n
a fatura com vencimento em 13/05/2020 e
na
s
subsequentes enquanto durar o período de exceção, apenas o valor correspondente ao volume efetivamente consumido de energia elétrica,
e; II) de
suspender o fornecimento de energia para a instalação nº 160434929.

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese:
I)
não há que se falar em desequilíbrio contratual e/ou onerosidade excessiva em prejuízo da agravada, isso porque a “demanda contratada” não possui qualquer ligação com a energia consumida, mas sim com os investimentos realizados na rede elétrica pela concessionária, com um ano de antecedência, para disponibilizar a potência contratada pelos consumidores de sua área de concessão; II) considerando que a recorre
nte
adquiriu previamente a energia disponibilizada à agravada, mesmo que haja variação no consumo desta
(
para mais ou para menos
)
, isso não interfere no valor da demanda e não gera qualquer ganho para a ora agravante; III)
não se aplica ao caso a Resolução Normativa nº 878, de 24/03/2020 da ANEEL; IV) sobreveio a Resolução Normativa nº 891, de 21/07/2020,
que
voltou a permitir o corte no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras residenciais e àquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação;
V) não basta que a atividade seja enquadrada como beneficiamento de bens minerais para gozar do enquadramento de atividade essencial, necessário se faz que essa atividade seja insumo daquelas elencadas no Decreto nº 10.282; VI)
não é possível equiparar as unidades consumidoras residenciais e serviços essenciais, outrora beneficiadas pela RN nº 878/2020 da ANEEL com o objetivo de facilitar as medidas de isolamento social, com as unidades consumidoras da classe industrial e comercial, classificadas no Grupo A (média/alta tensão), não contempladas na referida norma; VII) interferência do Poder Judiciário nas normas técnicas editadas pela agência reguladora; VIII) inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo parcialmente o pedido para possibilitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica à empresa agravada (ID 820934).

Pois bem.

Primeiramente, prejudicados os embargos de declaração manejados pela agravante, pois eventual vício será
analisado
no mérito do presente agravo
de instrumento.

A
ntes de explicitar as razões do meu convencimento,
traço um escorço histórico da demanda, para melhor entendimento dos eminentes pares.

Na origem, cuida-se de

AÇÃO DE
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE
TUTELA DE URGÊNCIA
EM CARÁTER ANTECEDENTE
ajuizad
a
po
r
GRAN SOLAR - GRANITOS E MÁRMORES LTDA

em face da
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, alegando, em resumo, que:
I)
firmou com a ré contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) nº 04810-2017, sendo o serviço faturado por meio de “demanda contratada”, referente a instalação nº 160434929;
II)

encontra-se em delicada situação financeira, tanto que está em mora com as faturas de energia vencidas nos dias 13 de março, abril e maio deste ano;
III)
além disso, em decorrência da pandemia mundial do coronavírus, foi obrigada a paralisar totalmente suas atividades e suspender o contrato de todos os seus empregados, o que, por si só, reduziu
o
consumo de energia elétrica, inclusive
a
utilização da demanda contratada;
IV)
em razão da paralisação, teve uma enorme queda de seu faturamento mensal,
gerando
inúmer
a
s inadimplências;
V)
requereu, administrativamente, junto a concessionária ré, que neste momento lhe fosse cobrado apenas a energia efetivamente consumida ou então o parcelamento dos meses das faturas em aberto, o que foi negado.

Diante d
os
fatos
narrados
, almeja, em sede de tutela cautelar antecedente,
uma
ordem judicial para:
I
) parcelamento das faturas com vencimento em 13/03, 13/04 e 13/05/2020 em 06 (seis) prestações;
II)
suspensão da cobrança da “demanda contratada” em sua conta de energia a partir da fatura com vencimento em 13/05/2020, a fim de ser cobrado apenas o efetivo consumo e;
III)
que
a
requerida

se abstenha de proceder o corte do fornecimento de energia e que suspenda a cobrança de encargos moratórios, enquanto perdurar o período de calamidade pública de saúde,
por exercer
atividade enquadra
da

como
essencial para fins de inibição à interrupção do fornecimento de energia elétrica nos moldes da Resolução
n
º 878 da ANEEL, em interpretação harmônica com a Portaria 135 do Ministério de Minas e Energia.

O magistrado deferiu parcialmente os pedidos autorais.

Inicialmente, ressalto que a
Resolução nº 878 da ANEEL
, destinada à preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública relacionada à COVID-19, veda a suspensão do fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras que prestam serviços essenciais. Vejamos:

"Art. 2º

Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras
:

I -

relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.”

Verifica-se que nos mencionados Decreto nº 10.282/2020 e Resolução Normativa nº 414/2010 não há referência expressa à atividade exercida pela autora. No entanto, o Ministério de Minas e Energia, ao editar a Portaria nº 135 no dia 28/03/2020 dispôs que:

"Art. 1º
É considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais necessários à cadeia produtiva
das a
ti
vidades essenciais arroladas nos incisos do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e realizada, dentre outros, pelos seguintes serviços e atividades
:

I - pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como atividades correlatas;

II -
beneficiamento e processamento de bens minerais
;

III - transformação mineral;

IV - comercialização e escoamento de produtos gerados na cadeia produtiva mineral; e

V - transporte e entrega de cargas de abastecimento da cadeia produtiva.”

Posteriormente
a ANEEL editou
uma nova
Resolução Normativa,
qual seja, a
de

nº 891, de 21/07/2020,
que entrou em vigor em 03/08/2020, revogando o disposto no art. 2º, I, da
anterior
Resolução Normativa
e

autorizando o
corte no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras residenciais,
bem como
àquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação
.

P
rocedendo
à
análise do
contexto fático
descrito
e
a
pós compulsar os autos com mais acuidade, entendo por bem rever o posicionamento adotado em sede de antecipação de tutela recursal.

É que, embora
tenha sido revogada a norma disposta no art. 2º, I, da Resolução nº 878 da ANEEL,
restabelecendo a permissão de
suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento, essa não
se mostra
a melhor solução para o caso concreto,
dada a essencialidade da atividade desempenhada pela empresa agravada e a excepcionalidade do momento imposta pela pandemia de Covid-19, cujos impactos atingiram negativamente diversos setores da economia capixaba.

Dessa maneira
, tal como o magistrado singular, vislumbro
a probabilidade do direito
alegado

na peça exordial,
para
desautorizar
a
suspensão
do fornecimento de energia elétrica.

Outrossim
, não há que se falar em irreversibilidade
da medida
, lembrando que o dano irreparável, aqui, milita em desfavor do autor/agravado.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2982
-
05
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
GRAN SOLAR - GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
RESOLUÇÕES Nº 878 E 891 DA ANEEL.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. ATIVIDADE ESSENCIAL. EXCEPCIONALIDADE
DECORRENTE D
A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução nº 878 da ANEEL, destinada à preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública
relacionada à
COVID-19,
veda a
suspensão do fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras
que prestam
serviços essenciais.

2.
O
Ministério d
e
Minas e Energia, ao editar a Portaria nº 135 no dia 28/
03/2020 dispôs,
em seu art. 1º, II, que as atividades de beneficiamento e processamento e bens minerais são
considerada
s
essencia
is.

3.
Posteriormente
a ANEEL editou
uma nova
Resolução Normativa,
qual seja, a
de

nº 891, de 21/07/2020,
que entrou em vigor em 03/08/2020, revogando o disposto no art. 2º, I, da
anterior
Resolução Normativa
e

autorizando o
corte no fornecimento de energia elétrica
às
unidades consumidoras residenciais,
bem como
àquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação
.

4
. E
mbora tenha sido revogada a norma disposta no art. 2º, I, da Resolução nº 878 da ANEEL,
a
suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento não
se mostra
a melhor solução para o caso concreto,
dada a essencialidade da atividade desempenhada pela empresa agravada e a excepcionalidade do momento imposta pela pandemia de Covid-19, cujos impactos atingiram negativamente diversos setores da economia capixaba.

5
. A
probabilidade do direito
alegado

na peça exordial
é evidente
,
devendo a agravante se abster
de interromper o fornecimento de energia elétrica
à agravada.

6
.
N
a hipótese
, não há que se falar em irreversibilidade
da medida
, lembrando que o dano irreparável, aqui, milita em desfavor do autor/agravado.

7
.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 25 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.